Tribunal: TJPA
Processo: 0824795-31.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824795-31.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSE BITTENCOURT DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO DA PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. LEI Nº 14.994/2024. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão de agressões físicas consistentes em enforcamento e empurrão contra sua esposa, ocasionando escoriações e equimose, com fixação de pena privativa de liberdade, substituída por restritivas de direitos, e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, especialmente diante da alegação de que esta se baseou exclusivamente na palavra da vítima; (ii) estabelecer se é aplicável retroativamente a pena mínima prevista após a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.994/2024; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva é comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atesta lesões compatíveis com a dinâmica narrada, constituindo prova técnica idônea.

A autoria é evidenciada pelo depoimento firme e coerente da vítima, colhido sob o contraditório e corroborado pela prova pericial.

Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de prova.

A ausência injustificada do acusado à audiência de instrução não impede o regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

A majoração da pena mínima do art. 129, § 13, do Código Penal, introduzida pela Lei nº 14.994/2024, não pode ser aplicada a fatos anteriores à sua vigência, em respeito aos princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, moderado e adequado às circunstâncias do caso concreto, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando corroborada por laudo pericial, é suficiente para fundamentar a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

A lei penal mais gravosa não retroage para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência.

A indenização por danos morais fixada em valor moderado e proporcional deve ser mantida quando compatível com a gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 367 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0824795-31.2023.8.14.0401, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, exclusivamente para adequar a pena-base ao mínimo legal vigente à época dos fatos, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0824795-31.2023.8.14.0401
APELANTE: JOSÉ BITTENCOURT DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por JOSÉ BITTENCOURT DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consta da denúncia que, no dia 06/11/2022, por volta de 18h30, no interior da residência do casal, situada no bairro da Cremação, nesta Capital, durante discussão motivada por situação envolvendo a filha menor do casal, o apelante teria agredido fisicamente sua esposa, GISELE BONENTE BITTENCOURT, mediante enforcamento e empurrão, ocasionando lesões corporais consistentes em escoriações e equimose na região deltóidea esquerda e anterior do antebraço direito, conforme laudo pericial.

Ao final da instrução judicial, sobreveio sentença condenatória, fixando-se a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que o decreto condenatório teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima, requerendo absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena-base, sob alegação de aplicação retroativa da lei penal mais benéfica, uma vez que os fatos ocorreram antes da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.994/2024, bem como requereu a redução do valor fixado a título de danos morais.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, defendendo a suficiência do conjunto probatório, especialmente diante da firmeza do relato da vítima corroborado pelo exame de corpo de delito, bem como pela regularidade do processo, afastando-se qualquer nulidade.

A assistente de acusação igualmente apresentou contrarrazões, refutando as teses defensivas e pugnando pela manutenção integral da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, por meio do Procurador RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para o fim de reformar a primeira fase da dosimetria, aplicando a pena base prevista para o crime antes da reforma legal.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A insurgência recursal dirige-se contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando que o decreto condenatório teria se fundado exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, ao argumento de que os fatos ocorreram antes da vigência da Lei nº 14.994/2024, bem como a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Passo ao exame.

II. MÉRITO

No que se refere ao pedido absolutório, não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou a existência de escoriações e equimose compatíveis com a dinâmica dos fatos narrados, constituindo prova técnica idônea e suficiente.

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pelo depoimento judicial da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, prestado de forma firme e coerente, em harmonia com a prova técnica produzida.

Em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“
Em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos, é dotada de especial relevância probatória.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023)

Registre-se, ainda, que o apelante, embora regularmente citado, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento sem justificativa, sendo legítimo o prosseguimento do feito, conforme art. 367 do CPP.

Assim, não se verifica dúvida razoável apta a ensejar absolvição, sendo inaplicável o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, não havendo afronta ao princípio da presunção de inocência previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

III. DOSIMETRIA DA PENA

Assiste parcial razão à defesa quanto à pena-base fixada.

Os fatos ocorreram em 06/11/2022, quando o art. 129, § 13, do Código Penal previa pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

A majoração da pena mínima para 02 (dois) anos somente sobreveio com a edição da Lei nº 14.994/2024, em vigor a partir de 09/10/2024.

No direito penal brasileiro, vigora como regra a aplicação da lei penal vigente ao tempo do fato, em observância ao princípio da legalidade e da anterioridade da lei penal. A aplicação retroativa de norma mais gravosa é expressamente vedada, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Assim, a fixação da pena-base no patamar mínimo de 02 (dois) anos, com fundamento em legislação posterior aos fatos, configura violação ao princípio da legalidade penal, impondo-se a adequação da reprimenda ao mínimo legal vigente à época da conduta, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Nesse ponto, merece acolhimento parcial o recurso, em consonância, inclusive, com o parecer ministerial em segundo grau.

IV. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Quanto à indenização por danos morais fixada em favor da vítima, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), deve ser mantida.

O montante revela-se moderado, proporcional à gravidade da ofensa e às circunstâncias do caso concreto, ostentando caráter simbólico e pedagógico, sem se mostrar excessivo ou desarrazoado, especialmente considerando a condição profissional do apelante, professor universitário.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, exclusivamente para adequar a pena-base ao mínimo legal vigente à época dos fatos, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão, mantidos, no mais, os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação e ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 06/03/2026